Tribunal: TJDFT
Processo: 0715001-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715001-15.2024.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: THIAGO DE FRANCA FERREIRA VIANA COSTA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA contra a decisão monocrática exarada por esta Relatoria sob o ID 70416603, que não conheceu do apelo interposto pela parte adversa, em razão da deserção. A embargante, nas razões ofertadas sob o ID 70705524, sustenta que estaria configurada omissão na r. decisão recorrida, porquanto não fixou honorários em seu favor, muito embora tenha apresentado contrarrazões recursais à apelação interposta pelo autor. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado THIAGO DE FRANCA FERREIRA VIANA COSTA para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de abril de 2025 às 16:21:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora